Tribunal: TJDFT
Processo: 0718189-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718189-55.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: FRANCISCO DE CARVALHO GOMES REPRESENTANTE LEGAL: CARINE DE CASTRO GOMES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Na certidão de óbito (ID 73408647) consta que o de cujus deixou bens a inventariar e o próprio objeto da ação de conhecimento indica a existência de dívidas, assim, o conjunto de bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido constituem o espólio. O espólio pode ser representado temporariamente pelo administrador provisório, enquanto não aberto o inventário e nomeado o inventariante (art. 63 do CPC e art. 1.797 do CC). Como o próprio nome diz, a administração provisória não deve perdurar, porquanto o representante legal do espólio é o inventariante (art. 75, VII, do CPC). Assim, alerta-se para a necessidade de abertura do inventário a fim de identificar, avaliar e partilhar os bens, direitos e dívidas deixados pelo falecido, sobretudo para a nomeação do inventariante e regular representação do espólio. Observa-se que óbito ocorreu em 12.08.2024, quase um ano atrás, sem que se tenha notícias da abertura do inventário. A fim de se resguardar os direitos dos demais sucessores, prudente é que compareçam todos em conjunto como administradores provisórios. Assim, para a regularização processual é necessária a outorga de procuração do espólio, representado pelos administradores provisórios ou inventariante, à advogado regularmente habilitado. Além disso, a comprovação da alegada hipossuficiência deve ser com base no acervo patrimonial do espólio, nos termos do despacho ID 73592536. Concedo ao recorrente o prazo derradeiro de 15 (quinze) dias para regularização processual e comprovação da hipossuficiência, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, e art. 932, III, do CPC. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator